Tribunal: STF
Processo: RE 587987
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RELEVÂNCIA DO TEMA EM ANÁLISE. CONTROVÉRSIA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO. NECESSIDADE DE MELHOR EXAME. AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA TURMA.